Tribunal: TJMT
Processo: 1000822-74.2020.8.11.0038
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000822-74.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO FELIPE DE OLIVEIRA - CPF: 053.676.501-47 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO QUEVEDO - CPF: 502.102.541-49 (ASSISTENTE), CENILTON DE LIMA BRAGA - CPF: 046.403.131-10 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SILSON FREITAS SILVA FILHO (VÍTIMA), WELVIS RODRIGUES DA CONCEIÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – VALOR PROBATÓRIO DA NARRATIVA DA VÍTIMA E DOS AGENTES POLICIAIS QUE DILIGENCIARAM NO FEITO – CONFISSÃO INFORMAL QUE NÃO CONSISTE ÚNICO FUNDAMENTO DA R. SENTENÇA – CARACTERÍSTICAS FLAGRADAS EM SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO COMPATÍVEIS COM AS OSTENTADAS PELO RÉU –
2.
PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO – INSUBSISTÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA COMPROVADA À SACIEDADE NOS AUTOS
– 3. VINDICADA A
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO POR AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE LAUDO PERICIAL LAVRADO NOS TERMOS DO ART. 159, §1o DO CPP – PRECEDENTES DO STJ – 4.
PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA CONFIRMANDO O ACERTO NA IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO – DETRAÇÃO PENAL INÓCUA – 5. PLEITEADA A LIBERDADE PROVISÓRIA – INVIABILIDADE – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
–
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

É descabido o acolhimento da pretensão absolutória, uma vez que a materialidade e autoria delitivas estão comprovadas, a par das provas judicializadas coerentes e firmes entre si, não havendo falar unicamente na confissão informal realizada pelo réu, mas também em outros elementos de convicção ratificados em juízo, notadamente a palavra da vítima e os relatos apresentados pelos agentes públicos que diligenciaram no feito, confirmando as características ostentadas pelo réu por ocasião do ilícito.

2.

Ciente de que a presença da causa especial de aumento de pena relacionada ao repouso noturno reconhecida pelo magistrado
a quo
tem correspondência à narrativa fática do ilícito
sub judice,
está demonstrada nos autos e viu-se confirmada pelos relatos judiciais de testemunhas compromissadas, não há falar em sua exclusão.

3.

Consoante o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da validade da perícia realizada nos moldes previsto sno art. 159, §1o do CP, é
escorreita a manutenção da qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo, quando o dano causado pelo acusado está devidamente comprovado nos autos pelo laudo pericial de local de crime elaborado de forma direta por dois investigadores policiais, nomeados pela autoridade policial, em atenção às exigências legais.

4.

Persistindo em desfavor do apelante dois daqueles vetores do art. 59 do CP, e sendo inconteste sua condição de reincidente, é escorreita a manutenção do regime inicial fechado, caracterizando hipótese incompatível com a incidência da Súmula 269 do STJ.

Por conseguinte, a detração vindicada pela i. defesa não tem o condão de alterar o regime inicial de cumprimento da pena, competindo ao juízo da execução a análise da matéria.

5.

Impõe-se manter a prisão preventiva no momento da sentença se permanecerem presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar extremada, assim como ocorre
in casu
, em que a ordem pública subsiste abalada em razão do risco concreto de recidiva criminosa.

6.

Apelação conhecida e desprovida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EDUARDO FELIPE DE OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDUARDO FELIPE DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT nos autos da ação penal n.o
1000822-74.2020.8.11.0038, que o
condenou
pela prática da conduta tipificada no
art.

155, §1o e §4.o, inc. I e IV, do Código Penal,
sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
no regime inicial
fechado
, e o pagamento de
118 (cento e dezoito) dias-multa,

unitariamente arbitrados no mínimo legal.

Na mesma ocasião foi decretada a absolvição do codenunciado
Welvis Rodrigues da Conceição
, vulgo
“Elvinho”
,

nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Nas razões recursais disponíveis no ID 66305163, a i. defesa pleiteia a
absolvição do apelante
, sob o viés da imprestabilidade da confissão informal referida na r. sentença, colhida sem a prévia advertência ao suspeito do seu direito constitucional ao silêncio, aliada à insuficiência probatória quanto à autoria do ilícito.

Subsidiariamente, é vindicada a
exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1o do CP
, forte na tese de ausência de elementos de convicção que autorizem sua incidência; bem como é almejado o
afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo
, ao argumento de que, conquanto tal circunstância deixe vestígios, não foi realizado o correspondente exame pericial, em inobservância à regra do art. 158 do CPP. Por fim, é pleiteada a
imposição do regime semiaberto
para o cumprimento inicial da pena, sendo
revogada a custódia preventiva
e operada a correspondente
detração
.

Em contrarrazões vistas no ID 66305167, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 69945450, opinou pelo
parcial
provimento
do recurso
,

tão somente para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo, com a consequente readequação da reprimenda aplicada.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que no dia

dia 25/07/2020, por volta de 02h15min, portanto, durante o repouso noturno, o apelante
EDUARDO FELIPE DE OLIVEIRA
, na companhia do codenunciado

Welvis Rodrigues da Conceição
, unidos e

imbuídos de
animus furandi,
mediante destruição/rompimento de obstáculo,
ingressaram nas dependências do estabelecimento comercial denominado
“Farmácia Dose Certa”
, sediada na Rua Benjamin Constante, s/n, bairro Santo Antônio, cidade de Araputanga/MT, de propriedade do Sr.
Silson Freitas Silva Filho
e dali
subtraíram, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis,

consistentes na gaveta do caixa e R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie.

Restou apurado que os acusados, cientes de que não havia ninguém no estabelecimento comercial, e também aproveitando-se do horário de menor vigilância, arrombaram a porta de entrada da Farmácia
“Dose Certa”
e adentraram no interior do imóvel, local de onde subtraíram os objetos referidos indicados, e então empreenderam fuga. Todavia, consta que a ação foi filmada pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial vizinho, o que permitiu a identificação especialmente do ora apelante
EDUARDO FELIPE DE OLIVEIRA,
diante da similaridade das vestimentas por ele utilizadas, fato que auxiliou na sua localização e custódia em flagrante.

Circunstanciado o fato, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Do pleito absolutório:

Como relatado, o primeiro estandarte defensivo apresenta o pleito absolutório, tangenciando, inicialmente, o viés da imprestabilidade d
a confissão informal supostamente realizada pelo ora apelante aos policiais que o abordaram, sem prévia advertência quanto ao direito constitucional ao silêncio, ao que alia a

insuficiência probatória
a amparar o decreto condenatório, máxime a exiguidade das provas judicializadas, o que autorizaria a absolvição do apelante, prevalecendo o brocardo jurídico
in dubio pro reo
, por força do princípio constitucional da presunção de inocência, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

Todavia,
razão não lhe assiste
.

Examinando detidamente as provas contidas nos autos, constato que a
materialidade
do delito de furto qualificado restou sobejamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante visto no 66305067 - Pág. 2
, do boletim de ocorrência registrado no ID 66305067 - Pág. 3/7, do auto de constatação de local de crime acompanhado do CD contendo os arquivos de vídeo oriundos das câmeras de monitoramento do estabelecimento vizinho juntados no ID 66305067 - Pág. 37/41, além dos depoimentos amealhados aos autos.

No tocante à
autoria
, tanto na fase extrajudicial (ID 66305067 - Pág. 21/23) quanto sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 66305133), o apelante
EDUARDO FELIPE DE OLIVEIRA

exerceu o direito constitucional a ele conferido de permanecer silente.

No que tange tal peculiaridade,
a despeito do esforço defensivo em desconstituir o provimento jurisdicional, é de se ver dos referidos atos as advertências acerca do direito de permanecer calado, em estrita observância ao disposto no ordenamento jurídico, notadamente o previsto no art. 5.o, inc.
LXIII
da Constituição da República.

Outrossim, não se extrai dos autos quaisquer indícios do emprego de mecanismos ilícitos visando a colheita de declarações diretas do réu quanto à sua autoria delitiva, hipótese em que estaria demonstrada a confissão informal do réu e a sua indevida utilização na formação da convicção do magistrado.

O Ministério Público logrou êxito em demonstrar a responsabilidade criminal do apelante através dos relatos dos policiais militares atuantes no deslinde do fato, visto que, durante a audiência de instrução e julgamento, ratificando os seus informes extrajudiciais, os policiais
Antonio Quevedo
e
Cenilton de Lima Braga
pormenorizaram as diligências realizadas à época do crime de furto, assim como ressaltaram a atuação do ora apelante, máxime o acesso que tiveram às gravações do sistema de segurança de um estabelecimento comercial vizinho, permitindo a identificação do réu, ao que acrescentaram a confissão externada pelo acusado acerca do cometimento do ato ilícito em apuração e, por fim, da indicação do corréu e da ficta residência dele.

Assim, ainda que os policiais tenham reproduzido os esclarecimentos prestados pelo réu no momento do flagrante, há de se ter em conta que foram ouvidos como testemunhas, portanto, prestaram o compromisso legal de dizer a verdade, sendo certo, outrossim, que os dizeres dos agentes da segurança pública
gozam de presunção de veracidade, constituindo, por isso, elementos de convicção válidos, especialmente se não existirem evidências de que tivessem motivos escusos para imputar a prática delitiva a um inocente, exatamente como se dá na hipótese dos autos.

Ademais, não se descuida que o édito condenatório não está embasado exclusivamente nos depoimentos policiais.

Muito embora não tenha presenciado o ocorrido, não se descuida que o ofendido
Silson Freitas Silva Filho
,
nas duas vezes em que foi ouvido, d
eclarou que soube dos fatos na manhã seguinte, sendo avisado acerca do ocorrido por uma funcionária responsável pela abertura do estabelecimento comercial (ID 66305067 - Pág. 18).

A vítima ainda pontuou que ao chegar no local do fato pode confirmar o arrombamento do cadeado de segurança e da fechadura da porta que dava acesso ao local, sendo certo que o dono de um comércio vizinho franqueou as imagens do circuito de monitoramento, e estas, ao serem repassadas à autoridade policial, possibilitaram a identificação de ao menos um dos indivíduos flagrados no mencionado vídeo, qual seja, o ora recorrente.

Nesse aspecto, mister registrar que as oitivas judiciais dos já mencionados agentes públicos
Antonio Quevedo
e
Cenilton de Lima Braga
são deveras precisas e apresentam narrativas concatenadas do fato e sua elucidação desde a fase extrajudicial, máxime porque descrevem o ocorrido a partir do momento em que receberam o chamado da ocorrência policial, esclarecendo que, ao terem acesso aos vídeos de monitoramento de um comércio vizinho, lograram obter as características físicas, o modo de andar, corte de cabelo, descrição de vestimentas e objetos de destaque portados pelos autores do ilícito – especificamente a tornozeleira eletrônica que, em tese, monitorava o ora apelante, o que motivou o contato com autoridades do sistema prisional daquela localidade e a realização de diligências, quando então lograram localizar o apelante com vestimenta idêntica à flagrada no vídeo.

Os relatos das testemunhas destacam que durante a abordagem o réu
EDUARDO FELIPE
confirmou o ilícito, asseverando tanto o rompimento de obstáculo quanto a efetiva subtração de montante em espécie, não confluindo apenas quanto à destinação da
res furtiva
, a qual ora teria ficado com o corréu
Welvis
, e ora teria sido gasta na aquisição de entorpecentes.

Nessa ordem de ideias, não se olvida que os vídeos juntados no ID 66305068 e seguintes, aos quais se referem as mencionadas testemunhas, deveras não possuem alta resolução, entretanto, a despeito do alegado pela defesa, consistem registros assazes a fornecer os dados mencionados em juízo e corroborar os elementos de convicção angariados perante a autoridade judiciária, de modo que o conjunto probatório dos autos é robusto, consubstanciado na narrativa da vítima e dos agentes públicos que atenderam a ocorrência,
consistindo em relatos válidos para a formação do convencimento do julgador.

A propósito, como já dito, além de se revelarem imparciais e coesos,
a jurisprudência sedimentou o entendimento de que depoimentos de policiais e investigadores atuantes na apuração do fato ilícito têm presunção de veracidade, revelando-se válidos para embasar decisão com desfecho condenatório, máxime porque mostrar-se-ia desarrazoado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e, ao mesmo tempo, negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo.

Outro não é
o posicionamento adotado pela C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT ao editar, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Em casos análogos, a jurisprudência pátria não diverge:

“APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA - FURTO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - VALOR PROBANTE - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA - AFASTAMENTO DA TENTATIVA - POSSIBILIDADE - DELITO CONSUMADO - OCORRÊNCIA DE INVERSÃO DA POSSE DOS BENS, SENDO PRESCINDÍVEL A POSSE MANSA, PACÍFICA E PROLONGADA DA RES FURTIVA – [...]. –
Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria e a materialidade do delito de furto, a manutenção da condenação é medida que se impõe. - A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado. Precedentes do STJ
. [...]
.
”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.15.188274-3/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo , 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/06/2020, publicação da súmula em 26/06/2020) – destaquei.

Portatnto, diante de tais considerações, é certo que os elementos probatórios jungidos à ação penal conferem a certeza necessária para respaldar a condenação do apelante, sendo impositiva a manutenção da r. sentença.

2.

Do pleito de exclusão da causa de aumento referente ao repouso noturno:

Como segunda vertente recursal, a defesa argui ser equivocado o reconhecimento da causa de aumento decorrente do repouso noturno, forte na tese de que
“nas filmagens acostadas nos autos não é possível verificar o horário em que a gravação ocorreu e tampouco houve qualquer certificação da autoridade policial” sic
ID

66305163 - Pág. 14.

Todavia,
o pleito recursal não faz
jus
à acolhida
, pois,
como vê-se dos elementos informativos angariados durante a investigação do fato, notadamente o boletim de ocorrência registrado sob o ID 66305067 - Pág. 3, é apontada as 02h15min como possível hora do fato, ou seja,
durante a madrugada.

Além do que, como bem pontuado na r. sentença, os relatos em juízo tanto da própria vítima, quanto dos agentes públicos que atenderam a ocorrência (ID 66305133), convergem no sentido de que o fato ocorreu durante a madrugada,
no período de repouso noturno
, por volta das 02h00,
o que torna certa a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 155, §1o, do CP.

Maiores debates já foram travados acerca do tema, sendo que parcela majoritária da doutrina e da jurisprudência pátria considera que a causa de aumento em questão está presente em todas as hipóteses de subtração ocorridas durante o repouso noturno, assentando-se que a finalidade da lei é punir de forma mais severa aquele que comete o crime contra o patrimônio no período em que há uma menor vigilância do bem, tornando-o mais vulnerável à subtração, havendo, pois, uma maior facilidade para o furto.

Desta feita, em consonância com o entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, é
inviável o afastamento da majorante em questão
, por ter sido perpetrado o delito contra estabelecimentos comerciais durante o repouso noturno, sendo imprescindível que se agrave a sanção imposta ao réu, uma vez que encontrou maior facilidade no cometimento do ilícito, a maior precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio em decorrência do horário [madrugada],
ex vi
STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1849490/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 22/09/2020.

Feitos tais apontamentos, conclui-se pela
manutenção da majorante do repouso noturno.

3.

Da almejada exclusão da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo
:

Quanto ao pleito subsidiário, é cediço que, quando o infrator ultrapassa barreira para subtrair coisa alheia móvel, via de regra, há o aparecimento de vestígios no local, de maneira que, nessas hipóteses, para a configuração da qualificadora pertinente ao rompimento de obstáculo, é imprescindível a realização do exame de corpo de delito, confeccionado por perito oficial portador de diploma de curso superior, conforme se infere a partir da exegese concatenada do art. 158, art. 159 e art. 171, todos do Código de Processo Penal.

O
códex
processual prevê ainda que, na ausência de perito oficial, o laudo deverá ser elaborado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente com habilitação técnica relacionada com a natureza do exame, a teor do disposto no
art. 159, §1.o, do CPP.

Corroborando o texto legal, o eg. Superior Tribunal de Justiça entende que a incidência da qualificadora do art. 155, §4.o, inciso I, do Código Penal condiciona-se necessariamente à confecção do exame pericial, o qual poderá ser suprido por outros meios de prova quando inexistirem ou houverem desaparecido os vestígios ou ainda quando não for possível a elaboração de perícia, nos moldes do art. 167 do Código de Processo Penal.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, verifico que, embora não haja nos autos exame técnico firmado por perito oficial,
a vertente hipótese insere-se nas exceções legal e jurisprudencial aludidas
, notadamente aquela que se refere à validade da perícia realizada por policiais com formação superior e nomeados pelo delegado de polícia para esse fim,
ex vi
STJ – AgRg no HC 507.924/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020.

Nessa toada, infere-se dos autos que a autoridade policial, quando ainda da subsistência dos vestígios,
nomeou 02 (dois) peritos
ad hoc
para que procedessem à averiguação dos danos causados no
locus delicti
, tendo designado para tal função os investigadores da Polícia Civil
Julio Cesar de Almeida e Marilaine S. Carvalho
, os quais assumiram o compromisso de desempenharem o encargo, nos termos do art. 159, §2o do CPP (ID 66305067 - Pág. 37/41).

A propósito, o
laudo pericial de local de crime
confeccionado pelos peritos
ad hoc
conta com fotografias que ilustram as conclusões do exame e
constata que houve arrombamento de obstáculo para que o apelante pudesse consumar o delito, especificamente a fechadura da porta que dá acesso ao interior do estabelecimento comercial (ID 66305067 - Pág. 37/39).

Não fosse suficiente, a hipótese dos autos ainda expressa circunstâncias fáticas corroborando o necessário reconhecimento da citada qualificadora, sem que haja ofensa ao disposto no art. 171 do CPP, porquanto a oitiva da vítima elucidou em juízo a realização do conserto do referido dispositivo, sendo crível que os vestígios tenham desaparecido acaso se aguardasse a realização do laudo por perito oficial, não se podendo exigir que deixasse seu comércio desguarnecido de mínima segurança, como é o caso de uma fechadura.

Dai porque ser escorreita a conclusão de que o dano causado pelo acusado está devidamente comprovado nos autos, pelo já mencionado documento elaborado de forma direta por dois investigadores policiais, nomeados pela autoridade policial, em atenção às exigências legais, sem descuidar de sua confirmação pela prova testemunhal referida alhures.

O entendimento ressoa em julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECONHECIMENTO. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. PERITOS POLICIAIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. Laudo pericial papiloscópico que incidentalmente atesta a configuração do rompimento de obstáculo (avaria na janela) é suficiente para caracterizar a qualificadora prevista no inciso I do § 4o do art. 155 do Código Penal.
3. É válida a perícia realizada por dois policiais com formação superior e nomeados pelo delegado de polícia para essa finalidade. 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no HC 564.811/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020) – destaquei.

Assim sendo, concluo que o arcabouço probatório que lastreia os autos delineia satisfatoriamente, e além da dúvida razoável, a ocorrência do rompimento de obstáculo, razão pela qual
deve ser conservada a incidência da circunstância qualificadora do art. 155, §4.o, inc. I, do Código Penal
.

4.

Do almejado abrandamento do regime:

Por fim, sem embargo do pleito de abrandamento do regime de cumprimento inicial da pena, entendo que não merece acolhimento, pois, permanecendo intocada nesta instância revisora a pena privativa de liberdade estabelecida, não se olvida que persiste em desfavor do apelante ao menos dois daqueles vetores do art. 59 do CP, relacionado aos seus
maus antecedentes e às circunstâncias do crime
– por força da migração de uma daquelas duas qualificadoras reconhecidas no r.
decisum
(rompimento de obstáculo), bem como é inconteste sua condição de reincidente, a par dos registros constantes na folha de antecedentes anexada no ID

66305072.

Por tais razões, ainda que se fale na majoritária presença de circunstâncias judicias favoráveis ao acusado, por certo subsistem argumentos robustos e aptos para o estabelecimento do regime inicial fechado, sendo, por conseguinte, escorreita a manutenção dos termos da r. sentença, máxime a expressa previsão do art. 33, §2o, alínea
b
, e §3o, do Código Penal.

O raciocínio encontra amparo na farta jurisprudência pátria, notadamente o Superior Tribunal de Justiça, dispondo que:

“[...] Na hipótese, não se observa a existência de constrangimento ilegal na manutenção do regime fechado para o início do cumprimento da sanção aplicada, pois, embora a pena definitiva seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a condição de reincidente do réu, somada à análise desfavorável das circunstâncias judiciais, impede a aplicação do disposto na Súmula n. 269 desta Casa. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ – AgRg no HC 590.164/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020).

Ad argumentandum tantum
, consigno que, muito embora a i. defesa questione a possibilidade de ser realizada a
detração
, entendo que decidir sobre a questão constitui matéria afeta ao juízo da execução penal, nos termos do art. 66, inc. III, alínea
c
, da Lei n.o 7.210/84 (L.E.P.) e, não obstante o advento da Lei n.o 12.736/2012, é certo que apenas incumbiria a realização do desconto do tempo de prisão provisória no momento da sentença do processo de conhecimento acaso tal providência implicasse no abrandamento do regime inicial, consoante a dicção explícita do art. 387, §2.o, do Código Processo Penal, o que não é o caso dos autos, consoante se infere dos argumentos suso, máxime não se tratando de hipótese que se limita ao total da sanção privativa de liberdade para a eleição do regime.

Com tais considerações,
mantém-se
o regime inicial
fechado
.

5.

Do pleito de revogação da custódia preventiva:

Por fim, é de se ver das razões recursais o estandarte de revogação da prisão cautelar, conquanto não tenham sido expendida a respectiva causa de pedir.

Todavia, o insucesso do pleito fica evidente na medida em que, na hipótese dos autos, o d. magistrado singular, atendendo ao preconizado no art. 387, §1.o, do CPP, lançou mão da seguinte fundamentação para negar o beneficio da liberdade provisória ao recorrente,
in verbis
:

“O réu permaneceu segregado durante o curso do processo e, não havendo modificação fática que justifique a soltura, presente a CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS,
deverá permanecer preso, para garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva.”

(ID 66305149 - Pág. 13).

Como se vê, a motivação que respalda a manutenção da constrição ambulatorial é idônea e se sustenta plenamente, visto que o gravame à coletividade e a consequente imposição da medida extremada deveram-se ao risco de reiteração delitiva, porquanto, segundo a folha de antecedentes criminais juntada no ID

66305072 - Pág. 1, consta em desfavor do réu o processo executivo de pena n.
658-05.2015.8.11.0038
, ainda em trâmite, composto por duas guias, ambas correspondentes a crimes patrimoniais com sentenças transitadas em julgados, uma em 18/03/2015 e outra em 13/05/2019, as quais são aptas para configurar a
multirreincidência.

Assim, ao fim e ao cabo, é certo que o apelante permaneceu segregado pelo curso de toda a instrução criminal, particularidade que, por consectário lógico, obsta a possibilidade de recorrer em liberdade, especialmente diante do regime inicial fechado eleito na sentença e da subsistência dos requisitos autorizadores e ensejadores da prisão cautelar para acautelar a ordem pública,
ex vi
STJ – HC 533.433/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019).

Conserva-se, pois, a segregação cautelar do recorrente.

6.

Conclusão
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto
EDUARDO FELIPE DE OLIVEIRA
mantendo

incólume

a r. sentença proferida nos autos da ação penal n.o 1000822-74.2020.8.11.0038 pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021